Tribunal: TJES
Processo: 0002282-53.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002282-53.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELSON VIEIRA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação defensiva. Sustenta o embargante omissão no julgado por ausência de manifestação acerca da preponderância do art. 67, do Código Penal, e da necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante reconhecida, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos da decisão anterior, sob o pretexto de suprir omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, permite embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
O acórdão embargado analisou integralmente as questões suscitadas, expondo fundamentos claros e coerentes com o resultado proclamado, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição.
Embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 65, III, “d”, e 67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 948.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/02/2025; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651/PR, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/10/2022; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/10/2020; TJRS, ACr 5030439-41.2023.8.21.0001, Rel. Des. Sandro Luz Portal, j. 20/08/2025; TJRS, ACr 5001469-89.2021.8.21.0166, Rel. Des. Thiago Tristao Lima, j. 28/08/2025; TJDF, ACr 0734746-32.2024.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002282-53.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON VIEIRA NETO

Advogado(s) do reclamante: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA, LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela defesa de
NELSON VIEIRA NETO
, em face do acórdão acostado no id 15514305, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 16176892, alega a existência de omissão no julgamento realizado. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria ventilada nos presentes embargos.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, a defesa do embargante sustenta a existência de omissão no julgamento realizado, consiste na ausência de apreciação da preponderância do artigo 67, do Código Penal, e a necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante que restou confirmada quando do julgamento do apelo interposto.

Por ser oportuno, destaco que é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Pois bem.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão ora embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Por ser oportuno, ressalto que é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do recurso interposto pelo ora embargante.

Assim,
tenho
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

Ademais, importante rememorar que, em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Assim, restando demonstrado que a defesa do recorrente objetiva apenas a reapreciação de matéria já decidida por ocasião de julgamento realizado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, evidente a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, verifico o
total descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a defesa – embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida na decisão impugnada
.

Registro, ainda, por ser extremamente oportuno, que se o caderno probatório apresentado não foi analisado adequadamente ou se este órgão julgador não acolheu tese favorável ao ora recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de embargos de declaração, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, não ocorrendo situação passível do manejo dos aclaratórios objetivando ação de questões já decididas, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Para que não reste qualquer dúvida acerca do descabimento do pleito aclaratório formulado, saliento que o voto condutor do acórdão ora embargado apreciou e rechaçou as alegações defensivas de preponderância do artigo 67, do Código Penal, reiterado no presente aclaratório, ao expor que a confissão do recorrente teria sido parcial, e assim, seria descabida a compensação integral pleiteada.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

Por ser oportuno, saliento que
NELSON VIEIRA NETO
confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que foi o autor do golpe de faca que causou a morte de Gelson Antonio Passos, apesar de alegar que teria agido assim em legítima defesa, razão pela qual a magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada, vindo a reduzir a pena basilar no patamar fracionário de 1/12 (um doze avós).

De acordo com a sua defesa, o
quantum
de diminuição deveria ser majorado, por se mostrar desproporcional e, ainda, por ter sido desconsiderada a preponderância da confissão em relação a uma das agravantes reconhecidas.

Contudo, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o patamar de redução de 1/6 (um sexto) da pena-base não deve ser aplicado nos casos de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tendo em vista o menor aproveitamento das informações prestadas pelo acusado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa. 2.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6
. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 948.202; Proc. 2024/0362421-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Ademais, não haveria que se falar em desproporcionalidade do patamar fracionário utilizado pela magistrada sentenciante, eis que o mesmo é amplamente utilizado pelos tribunais pátrios, sendo inclusive adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO APLICADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar de 1/12 (um doze avos), por se tratar de confissão qualificada. 2. O Recorrente foi condenado por infração ao artigo 129, § 3º, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sendo-lhe imposta pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A defesa alegou violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6. 3.
A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial, retratada, ou qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ. 4. A decisão recorrida concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão e qualificada, em que o recorrente alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (STJ; Resp 2.052.193; Proc. 2023/0038856-7; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Assim sendo, tenho por incabível o acolhimento do pedido relacionado a atenuante da confissão.
[...].

Destarte, resta claro o descabimento do pleito aclaratório formulado, eis que o acórdão ora objurgado analisou e afastou a tese defensiva de necessidade de compensação da atenuante da confissão parcial com a agravante que não restou afastada quando julgamento do apelo interposto (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), em perfeita consonância com a jurisprudência pátria. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AS AGRAVANTES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 9.
A confissão qualificada, ainda que acompanhada da alegação de legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ, porém deve ser compensada apenas parcialmente com as agravantes, considerando sua menor intensidade
. [...]. (TJRS; ACr 5030439-41.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 20/08/2025; DJERS 20/08/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 4.
A confissão qualificada, na qual o réu admitiu a autoria mas alegou legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante em fração inferior à paradigma de 1/6, sendo adequada a redução em 1/12 e a consequente compensação apenas parcial com a agravante do motivo torpe. 5. A jurisprudência do STJ e do TJRS reconhece que, nas hipóteses de confissão qualificada, é admissível a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6
. [...]. (TJRS; ACr 5001469-89.2021.8.21.0166; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Thiago Tristao Lima; Julg. 28/08/2025; DJERS 28/08/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 9. A confissão informal foi utilizada para formar o convencimento do julgador, atraindo a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme Súmula nº 545 do STJ. 10.
A compensação entre a confissão espontânea, com baixa carga probatória, e a reincidência é possível, sendo parcial, com preponderância da agravante
. É razoável, nesse cenário, a majoração da pena intermediária em 1/12. [...]. (TJDF; ACR 0734746-32.2024.8.07.0003; Ac. 2030856; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 05/08/2025; Publ. PJe 15/09/2025).

Por ser extremamente oportuno, destaco que esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa. 2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 948.202; Proc. 2024/0362421-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Portanto, resta evidenciado que houve a devida apreciação das teses defensivas e, consequentemente, a impossibilidade de acolhimento do presente aclaratório.

Por derradeiro, dou como prequestionada a matéria suscitada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.